Tribunal: TJPA
Processo: 0814565-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814565-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA INCIDENTE SOBRE CADA DESCONTO INDEVIDO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE LIMITE MÁXIMO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2. Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Santana do Araguaia nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0801444-15.2023.8.14.0050), ajuizada por MARIA DAS GRACAS RODRIGUES, nos seguintes termos:

(...)

“Ante o exposto, ausente os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar seja o réu Banco Bradesco SA intimado para, no prazo de 5 dias, proceder a suspensão de todos os descontos realizados pelo réu BRADESCO SEGUROS S.A, sob pena de multa de R$ 500,00 por lançamento indevido, com limite de R$ 10.000,00.”

(...)

No recurso, a insurgência se limitou apenas à fixação das astreintes para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Defende o agravante que a multa foi arbitrada de forma elevada, sem observância da proporcionalidade e razoabilidade, o que ocasiona enriquecimento sem causa para a recorrida. Questionou, ainda, o prazo concedido para efetivar a suspensão das cobranças.

Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal para revisar a multa aplicada, seja com a revogação ou redução de seu valor, bem como para ampliar o prazo para cumprir a ordem judicial.

Em decisão de ID 16380536, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID 16821345).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a suspensão de todos os descontos realizados, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por lançamento indevido, com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o agravante a necessidade de redução da multa estipulada, a qual estaria em desacordo com os parâmetros de razoabilidade, além da exiguidade do prazo para o cumprimento da obrigação.

Adianto que o recurso não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

No que tange a multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do Agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso, bem como pelo fato de ter sido imposta limitação pelo juízo singular.

Outrossim, não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação, na medida
em
que recorrente dispõe de vários meios que proporcionam as devidas alterações no sistema bancário no prazo estipulado, especialmente pelo porte da instituição financeira.

Feitas estas considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024